Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos.
2. Ao efetuar o recolhimento do preparo, a agravante praticou conduta incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Preclusão lógica.
3. A penhora no rosto dos autos é modalidade constritiva efetivada em demanda distinta, sobre direitos eventuais e futuros. Ainda que o executado nesta ação seja também devedor no processo no qual se efetivou a penhora no rosto dos autos, possível a constrição de valores que eventualmente sobrem após a alienação do bem e a satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido e desprovido.